Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-53.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-53.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: JOSE LOURENCO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante da constatação de fraude em contratação de empréstimo consignado, com descontos mensais indevidos em benefício previdenciário do autor. O banco sustenta a regularidade do contrato, com base em aceite digital. O autor, por sua vez, impugna sua autenticidade, apresentando elementos concretos que indicam fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, à luz da alegação de fraude; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, com consequente arbitramento do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a regularidade do contrato impugnado, deixando de apresentar elementos técnicos mínimos, como geolocalização de IP, que permitam associar o aceite à pessoa do autor.

A inserção de e-mail e telefone estranhos ao autor, aliada à ausência de comprovação de sua manifestação de vontade, revela fraude na contratação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ em sede de IRDR (REsp 1846649/MA).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inexistência de relação contratual válida justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando praticado contra pessoa idosa.

A indenização fixada em primeiro grau no valor de R$ 4.000,00 se mostra aquém dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, justificando a majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por alegação de fraude pelo consumidor.

A ausência de elementos técnicos que vinculem o consumidor à contratação digital permite o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o abalo presumido causado ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000804-53.2024.8.05.0104
, em que figuram como Apelantes e Apelados
JOSE LOURENCO DE JESUS
contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .